Tribunal: TCU
Processo: 025.025/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8137/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.025/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ellias Alves da Silva (XXX.364.241-XX); Laiz da Silva Pereira (XXX.928.307-XX); Luan Santos Cardoso (XXX.796.762-XX); Lucas Nascimento da Conceicao (XXX.072.007-XX); Matheus Silva Alves de Luna (XXX.309.674-XX); Mauro de Souza Teixeira (XXX.606.867-XX); Renan de Marins Pereira (XXX.625.797-XX); Tiago Lima de Oliveira (XXX.086.497-XX); Vinicius da Silva Correia (XXX.115.817-XX); Weverton Carvalho dos Santos Jorge (XXX.525.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.